Tribunal: TCU
Processo: 008.706/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 122023 e códigoUasg 200603 (Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA UNIFORMIZADA E INSUMOS, MEDIANTE O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM PORTO VELHO/RO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.)

Inteiro teor:
Acórdão 1751/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer da representação adiante indicada em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.706/2024-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Diretoria da Penitenciária Federal Em Porto Velho/RO. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Jose Mauricio Melo Rocha Filho, representando Fundo Penitenciário Nacional. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.